Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. É assegurado ao mutuário o direito à suspensão dos descontos em conta corrente/salário das parcelas dos empréstimos bancários (Resolução no 4.790/2020 do Banco Central).

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.